Tribunal: TJES
Processo: 5003843-50.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003843-50.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICE FAGUNDES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003843-50.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
ALICE FAGUNDES DE OLIVEIRA

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outro

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA O MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ALICE FAGUNDES DE OLIVEIRA, em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Busca a autora o fornecimento de medicamento, do qual necessita para uso contínuo em razão da patologia apresentada, não padronizado pela rede pública de saúde. Afirma que o tratamento é necessário para evitar o agravamento das enfermidades e garantir a sua melhora e que não possui condições financeiras de custear a compra do medicamento.

Em sede de contestação (ID. 7273439) o Estado do Espírito Santo alega ausência de comprovação da ineficácia de medicamento fornecido pelo SUS e pedido de substituição do medicamento requerido judicialmente por medicamento padronizado no SUS. Requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, o Município ora requerido também apresentou contestação (ID. 7273443), aduzindo preliminarmente, ausência de interesse processual, pedido de tratamento não padronizado e, subsidiariamente, impossibilidade da defensoria pública receber honorários sucumbenciais. Requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A sentença proferida (ID. 7273447) pelo juízo singular resolveu a lide, julgando
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial.

Irresignada, a autora interpôs recurso em face da sentença proferida (ID. 7273451). Em suas razões, alega a necessidade do medicamento
pregabalina 75mg,
ante devida apresentação de laudo e formulário de prescrição do medicamento amplamente favoráveis. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo e o Município de Cachoeiro de Itapemirim apresentaram contrarrazões ao recurso (IDs. 7273455 e 7273458, respectivamente), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, destaco que, em que pese a recorrente tenha dado a nomenclatura de “apelação” ao recurso interposto, tal fato não impede a apreciação das razões recursais. Isto porque, o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 10 dias e em face da sentença proferida pelo juízo de piso.

Assim, considerando-se que restam preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, é plenamente possível a apreciação do mérito, incidindo a instrumentalidade das formas. Este é, inclusive, o entendimento do C. STJ sobre o assunto. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro.

2. Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas, o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo.

3. Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrido, em que pesem os equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.992.754/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização.

2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial.

4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.

5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.

6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.

7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.

12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.

13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

14. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

Tendo isso em vista, conheço do recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Ademais, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, tendo em vista ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Busca, a autora, o fornecimento do medicamento PREGABALINA, para tratamento de dor crônica, enfermidade que lhe acomete, sob o argumento de que necessita do tratamento e não possui condições de arcá-lo.

É garantido aos portadores de moléstias graves sem disponibilidade financeira para custear o seu tratamento o direito de receber gratuitamente do Estado os medicamentos de que necessitam. É o que ficou fixado no Tema nº 06 do STF, no julgamento do RE nº. 566471.

Inclusive, saliento que o direito à percepção de tais medicamentos decorre de garantias previstas na Constituição Federal, que garante o direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II), bem como a organização da seguridade social, garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento” (art. 194, parágrafo único).

Cumpre mencionar que, através do Tema 106 do STJ, fixou-se a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é possível, mas exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No caso em tela, a recorrente apresentou laudo médico atestando a imprescindibilidade do medicamento, mencionando os demais tratamentos tentados, que não obtiveram sucesso, assim como comprovou sua incapacidade financeira de arcar com a aquisição do fármaco. Verifico, ainda, que o medicamento é registrado na ANVISA. Portanto, todos os requisitos previstos no Tema 106 do STJ restam preenchidos.

Quanto ao parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico, com conclusão desfavorável à recorrente, entendo que, embora relevante em demandas que envolvam o direito à saúde, o parecer não se configura imprescindível para análise da questão. O NAT existe para auxiliar os magistrados nas demandas de saúde (Recomendação 31 do CNJ), emitindo parecer técnico científico sobre o aludido tratamento solicitado, sendo que tal parecer não vincula o julgador, que analisará a totalidade do conjunto probatório, para assim proferir uma decisão.

Desta feita, não obstante o parecer desfavorável do NAT, entendo que o laudo médico acostado pela recorrente, emitido por profissional do SUS, demonstra de forma suficiente a necessidade do medicamento e a ineficácia dos demais tratamentos utilizados.Em se tratando de médico especialista, que realiza o acompanhamento do quadro de saúde da autora, este é quem detém a competência para prescrever o tratamento mais adequado à paciente.

Portanto, ouso em discordar do magistrado
a quo
, pois restam preenchidos os requisitos necessários para o fornecimento do medicamento pelos entes públicos.

Os entes federativos têm o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. O assunto foi decidido pelo STF, resultando no Tema 793, a seguir:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Considerando-se a responsabilidade solidária entre o Município de Cachoeiro de Itapemirim e o Estado do Espírito Santo, impõe-se o direcionamento da obrigação, na forma ora exposta. A
ssim, determino que o cumprimento da obrigação recaia sobre o Município de Cachoeiro de Itapemirim, que deve promover o fornecimento do medicamento PREGABALINA em favor da recorrente, na forma prescrita, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada à R$ 3.000,00 (três mil reais). Caso não seja atendido pelo Município, a obrigação recairá sobre o Estado do Es
pírito Santo.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada, nos termos da fundamentação mencionada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral,
CONDENANDO
os requeridos, solidariamente, ao fornecimento do medicamento
PREGABALINA
em favor da recorrente, direcionando a obrigação ao MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que deve fornecer o fármaco no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada à R$ 3.000,00 (três mil reais). Caso não seja atendido pelo Município, a obrigação recairá sobre o Estado do Espírito Santo. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)